Tribunal: STF
Processo: HC 237734
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR E DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO COM O CORRÉU: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.2.2024, por Francisco Yukio Hayashi e Gustavo Costa Ferreira, advogados, em benefício de Renan Barbi Francisco, contra ato do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 857.837.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 857.837 no Superior Tribunal de Justiça.



    O Habeas Corpus n. 857.837 foi impetrado naquele órgão judicial em 27.9.2023. Em 2.10.2023, o requerimento de medida liminar foi indeferido. Interposto agravo regimental contra essa decisão, não foi conhecido em 1º.2.2024. O julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 857.837 está pendente.



    Argumentam os impetrantes que a prisão cautelar do paciente, acusado das práticas dos delitos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, teria sido decretada sem fundamentação idônea, considerada apenas a reincidência sem análise pormenorizada da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas. 



    Ressaltam ter sido concedida a ordem pelas instâncias antecedentes ao corréu Matheus Martins Leite, “por entender haveria evidente constrangimento ilegal em decorrência da imputação não se tratar de crime revestido de excepcional gravidade”, mas não teriam sido estendidos os efeitos dessa decisão ao paciente apenas em razão de “pretensa reincidência”, o que representaria constrangimento ilegal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja, liminarmente, concedida ordem de habeas corpus para cassar a decisão da autoridade coatora e revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou extensão da ordem concedida no Habeas Corpus 5048622-79.2023.8.24.0000. Subsidiariamente, que seja determinada a autoridade coatora que julgue o Habeas Corpus 857.837/SC dentro prazo de 15 dias.



    (…) No mérito, requer seja concedida ordem de habeas corpus para cassar a decisão da autoridade coatora e revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou extensão da ordem concedida no Habeas Corpus 5048622-79.2023.8.24.0000. Subsidiariamente, que seja determinada a autoridade coatora que julgue o Habeas Corpus 857.837/SC dentro prazo de 15 dias.



    (...) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente writ em decorrência da suposta violação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, ou extensão da ordem concedida no Habeas Corpus 5048622-79.2023.8.24.0000”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é demonstrada em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo. 



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes 2. No caso dos autos, embora a tramitação dos recursos ordinários em habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.826 – AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023).



    4. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 857.837 tramita desde 27.9.2023, tendo sido distribuído ao Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 29.9.2023. A medida liminar requerida foi indeferida em 2.10.2023, sendo requisitadas informações e determinada vista ao Ministério Público Federal.



    O agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido em 1º.2.2024. As informações requisitadas foram prestadas, mas ainda não foi juntado, no Habeas Corpus n. 857.837, o parecer do Ministério Público Federal, que está com vista dos autos desde 2.2.2024. 



    Em 8.2.2024, apenas sete dias depois do julgamento do agravo regimental interposto contra o indeferimento do requerimento de medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, foi impetrado o presente habeas corpus.



    5. Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça de forma célere, o que é comprovado pelo andamento processual, tendo sido analisado o pleito submetido pela defesa àquele órgão judicial, até o momento, em duas oportunidades: na decisão relativa ao requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 857.837 e no julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão.



    Não está demonstrada, portanto, alguma excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, pois nem se comprova abuso de poder nem ilegalidade no comportamento do órgão judicial ao qual submetida a questão. Não se comprova, na espécie, descumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    6. Quanto às alegações dos impetrantes apresentadas na inicial da presente impetração, a saber, ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente e de identidade de situação para a extensão da ordem concedida em benefício do corréu Matheus Martins Leite, anoto que o mérito do Habeas Corpus n. 857.837 ainda não foi apreciado, tendo sido indeferido o requerimento de medida liminar.



    Portanto, a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelos impetrantes.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 857.837, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 195 e 196):



    Nesse passo, impende analisar neste momento a presença dos pressupostos ou não da prisão preventiva consignados no art. 312, caput, do CPP. Em princípio, a materialidade e os indícios de autoria, emergem dos autos, sendo eles demonstrados pelos boletins de ocorrência (E 2.1 - t7s. 2-10, 11, 12 e 13), fotografias, depoimentos das testemunhas, declarações de uma das vítimas e do conduzido Matheus Martins Leite, tudo indicando que os fatos ocorreram de maneira semelhante ao que narrado neste procedimento policial, sendo bem delineado que houve os supostos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo na forma equiparada. Com relação aos requisitos do art. 313 do CPP, denota-se que o preceito secundário dos delitos nos quais os conduzidos restaram indiciados em concurso material resultam em pena máxima em abstrato superior a quatro anos (inciso I). Além disso, ao compulsar as certidões de antecedentes do conduzido RENAN BARBI FRANCISCO (E6.3), verifica-se presente a reincidência, perfazendo requisito do dispositivo legal em comento (inciso II). No tocante aos fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), vislumbro necessidade de manutenção custódia cautelar dos conduzidos pois, aparentemente, soltos, representarão perigo à manutenção da ordem, havendo evidências de que poderão seguir delinquindo. (…) No caso dos autos, os documentos juntados ao processo, mormente as certidões de antecedentes, denotam que RENAN BARBI FRANCISCO já teve envolvimento com a prática de delitos, inclusive com condenação transitada em julgado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos autos indicados ao E6.3. Essa circunstância, por si, recomenda a manutenção da prisão cautelar com a finalidade de se resguardar a ordem pública contra novas investidas delituosas do flagrado, já que, em liberdade, está a atemorizar a paz social nesta cidade. (…) Aqui, deve-se salientar que a ação policial logrou encontrar na loja de autopeças, em tese, de propriedade do acusado RENAN, mais duas carcaças e peças oriundas de veículos furtados na comarca, e ainda outras peças com fortes indícios de terem a mesma origem. Na espécie, o policial Rodrigo José Francisco aduziu em seu depoimento que haviam peças com sinais de raspagem/supressão dos sinais identificadores, circunstâncias que permitem deduzir a hipotética origem espúria delas, bem como de que no local pode haver ainda mais carcaças e peças de outros veículos furtados e ali desmontados, cuja identificação será possível somente por meio de exame pericial, sobretudo nos casos em que for constatada a supressão do elemento identificador. Portanto, a prisão cautelar dos conduzidos, por ora, serve para a garantia da ordem pública, dada a manifesta propensão à atividade criminosa, logo, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados. Diante desta conjuntura, repita-se, tem-se que a colocação do conduzidos em liberdade, agora, importará sério risco à ordem pública, dada a perceptível inclinação ao crime e ainda poderá encorajá-los a seguir delinquindo e colocando em risco a incolumidade pública seja praticando novos crimes ou incentivando pessoas do vínculo a agir do mesmo modo. Em face dessas circunstâncias, a prisão preventiva se apresenta como a medida cautelar cabível, neste momento, para os indiciados. Não se mostram, portanto, como adequadas as demais medidas cautelares previstas no art. 319, I a IX, do Código de Processo Penal. Em face do que foi dito, homologo as prisões em flagrante lavradas em desfavor de RENAN BARBI FRANCISCO e MATHEUS MARTINS LEITE e, doravante, converto-as em preventivas.



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa em relação à RENAN BARBI FRANCISCO.



    (…) Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (…)



    Não havendo similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, assim como reconhecido pelo Tribunal de origem, pois ‘as condições pessoais dele são diferentes’ (fl. 78), por ser o paciente reincidente, não há manifesta ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão.



    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar”.



    9. Pelo que consta dos autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, sendo demonstrado que ele “já teve envolvimento com a prática de delitos, inclusive com condenação transitada em julgado por crime de adulteração de sinal identificador de veículo nos autos indicados ao E6.3”. Ademais, foi comprovado que não há “similitude fático-processual entre o paciente e o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, assim como reconhecido pelo Tribunal de origem, pois ‘as condições pessoais dele são diferentes’ (fl. 78), por ser o paciente reincidente, não há manifesta ilegalidade no indeferimento do pedido de extensão”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. É de se observar que a decisão liminar e precária do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora